Tribunal: TJDFT
Processo: 0731144-42.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0731144-42.2024.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de pedido liminar deduzido em sede de habeas corpus preventivo impetrado por advogados constituídos em favor de ERALDO JOSÉ CAVALCANTE PEREIRA, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo do Tribunal do Júri de Brasília. Informa que o paciente vai ser julgado em plenário nos dias 30 e 31/07/2024 pela suposta prática dos crimes previstos no art. 121 do Código Penal, por duas vezes, no art. 121 c/c art. 14, II, do Código Penal, por duas vezes, no art. 121, § 4o, do Código Penal e nos arts. 304 e 306, ambos do Código de Trânsito Brasileiro. Sustenta, em síntese, que “com a aproximação da Sessão Plenária do Tribunal do Júri para o dia 30 (terça-feira) e o dia 31 (quarta-feira) deste mês (julho), a defesa tomou conhecimento da condenação de Higor Kenned Bernardo da Silva nos autos do processo no 0731878-29.2020.8.07.0001. O que despertou atenção é que, mesmo respondendo o processo em liberdade e sendo condenado a 9 (nove) anos e 6 (seis) meses, Higor foi submetido a imediata execução da pena. Portanto, em caso de condenação, Eraldo estará na iminência de ser constrangido em sua liberdade de locomoção, uma vez que, sem alteração fática, foi decretada a prisão de Higor, contrariando o entendimento dos tribunais superiores (sentença anexa)”. Requer, então, seja concedida medida liminar para o fim garantir ao ora paciente o alegado direito de recorrer em liberdade no caso de eventual condenação pelo Plenário do Tribunal do Júri de Brasília. Anotada distribuição por prevenção. É o breve relatório. DECIDO. O rito do habeas corpus não prevê expressamente a possibilidade de tutela de urgência. Todavia, a jurisprudência, dada a magnitude do direito fundamental à liberdade, consagrou o cabimento de medida liminar, se demonstrados, na hipótese concreta deduzida, o fumus boni iuris e o periculum in mora. No caso, não estão presentes os requisitos de suporte para a concessão da tutela de urgência requerida. Não há situação de risco notório à liberdade de locomoção do paciente que justifique a concessão de salvo-conduto. Com efeito, não se sabe se o paciente vai ser condenado por todas as imputações; se condenado, não é possível estimar de plano a pena privativa de liberdade que será aplicada, que pode ser, em tese, inferior a 15 anos de reclusão; igualmente, não se sabe qual magistrado(a) vai presidir a sessão e qual entendimento vai adotar no caso de eventual condenação a pena igual ou superior a 15 anos de reclusão. Como se vê, há muitas conjecturas. Ademais, como a sessão plenária está designada para os dias 30 e 31/07/2024, amanhã e depois de amanhã, caso a prisão preventiva seja efetivamente decretada em razão da condenação, os impetrantes poderão peticionar nestes autos, muito provavelmente ainda em tramitação, para requerer nova análise do caso. Por essas razões, não evidenciada situação de risco iminente à liberdade de locomoção do paciente, DENEGO o pedido liminar. Por ora, dispenso informações. Intime-se. Após, à Douta Procuradoria de Justiça para parecer no prazo regimental de 5 dias. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. DESEMBARGADOR JANSEN FIALHO Relator